Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID. 50680070), restou esgotada a prestação jurisdicional. Antes, porém, do arquivamento dos autos, intime-se a parte autora para que se manifeste quanto ao levantamento do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, previsto no art. 968, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12